Tribunal: TJPA
Processo: 0811400-45.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811400-45.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CRISTIANO DE ASSIS OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO –

NECESSIDADE DE TRANSFERIR O TRIBUNAL DO JÚRI, PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PESSOAL DO REQUERENTE E DOS PRESENTES, BEM COMO VISANDO GARANTIR A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PLEITO PROCEDENTE.

In casu,
há relevantes indícios que apontam para a possibilidade da parcialidade dos jurados da Comarca de Nova Timboteua, uma vez que o crime em apuração gerou grande repercussão social na referida localidade, havendo probabilidade alta de parcialidade dos jurados, já que escolhidos entre os habitantes do pequeno município, diante da total falta de estrutura física do Fórum, com reduzido número de servidores e insuficiência de segurança policial ou privada, além da falta de controle efetivo de acesso ao prédio. Ressalto, que o pedido de desaforamento pleiteado pela defesa técnica, teve manifestação favorável do Ministério Público de 1º Grau e 2º Grau, por entenderem em síntese, pela ausência de segurança na localidade, tanto é que a Sessão de julgamento do Tribunal do Júri, foi cancelada pela impossibilidade dos policiais garantirem a efetiva segurança das instalações e ainda porque a escolta do requerente contava com apenas três policiais penitenciários, aliado ao fato de haver grande aglomeração de pessoas em frente ao prédio. Dessa forma, pela comprovação quanto ao justo receito à segurança do requerente e ainda, visando garantir a imparcialidade dos jurados, entendo que o Tribunal do Júri deve ser desaforado para a Comarca de Capanema, próxima ao distrito da culpa, que certamente terá condições de garantir a segurança para todos os presentes no julgamento. Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, nos termos do artigo 427, do CPP.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE CAPANEMA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER E JULGAR PROCEDENTE

o pedido de Desaforamento, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO,
interposto pelo representante legal do requerente
CRISTIANO DE ASSIS OLIVEIRA vulgo “Pixunga”,
com fundamento nos artigos 427, do Código de Processo Penal.

Narram os autos que no dia 13 de junho de 2021, populares foram até a delegacia de polícia civil de Nova Timboteua, por volta das 6h e 30min e informaram que um indivíduo estava caído no chão, no centro da cidade. Ato contínuo, a guarnição policial procedeu as diligências, constatando-se que a vítima Matusalém da Silva Balbino havia sido morta por meio de golpes, proferidas por um pedaço de madeira, ocasião que se procedeu com as perícias do local do crime e remoção cadavérica.

Que por volta das 16h, o delegado plantonista da cidade de Santa Maria do Pará, informou que Cristiano de Assis Oliveira, vulgo “PIXUGA/PIXUNGA”, havia se apresentado na delegacia da cidade e dito que gostaria de confessar a autoria do crime de homicídio ora mencionado, restando delineado que o ora requerente assassinou a vítima por vingança, visto que há alguns anos o ora ofendido Matusalém da Silva Balbino, teria agredido o seu pai.

Transcorrido regularmente o feito, o ora requerente fora pronunciado (fls. 173 e seguintes), nos termos do artigo 413, do CP, pela prática do crime disposto no artigo 121, §2°, IV, do CP (ID n°. 10655152).

Na Sessão do Tribunal do Júri, o requerente pleiteou o PEDIDO DE DESAFORAMENTO, nos termos do artigo 427, do CPP, alegando que o FÓRUM DE NOVA TIMBOTEUA não dispõe de estrutura física adequada para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Ressaltou que a quantidade de policiais militares e penais não eram suficientes para garantir a segurança pessoal do requerente e dos presentes, restando temerário a realização do tribunal do júri naquela Comarca.

O juiz, na oportunidade, deliberou em audiência nos seguintes termos:
“Considerando o grande número de pessoas no fórum, o pequeno contingente de policiais para a segurança (três PMs e três policiais penitenciários), bem como o relato do oficial de justiça que há muitos familiares da vítima presentes e que os mesmos possuem fama de ser uma família violenta. Diante de tais fatos é que medida de prudência suspender a presente sessão em razão da falta de segurança no local. Destarte, suspenso a presente sessão do Tribunal do Júri, em seguida abra-se vistas a defensoria para que se manifeste.”.

A defesa de Cristiano de Assis de Oliveira, concordou com o aduzido pelo magistrado, de igual forma, o Ministério Público (ID n°. 10655613), manifestou-se favoravelmente ao pedido.

Em informações prestadas, o Juízo requerido (ID n°. 10655283) reafirmou a necessidade do desaforamento do julgamento, aduzindo que:
“
O presente pedido de desaforamento tem como fundamento a falta de segurança na Comarca para realização da Sessão do Juri, bem como a estrutura do Fórum da Comarca e dúvidas sobre a parcialidade do Júri, conforme relatado pela Defensoria Pública. Com efeito, a dúvida se justifica em função da repercussão do crime no Município Dessa forma, demonstra-se imprescindível o desaforamento do julgamento, dada a parcialidade dos jurados para o julgamento do caso.
Portanto, verifica-se nos autos motivos mais que suficientes para que a comunidade local não tenha a imparcialidade necessária para um corpo de jurados.
Dispõe o art. 427, do Código de Processo Penal, que poderá haver o desaforamento quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri. O caso trazido sub judice enquadra-se à perfeição na hipótese legal deste dispositivo. O desiderato do dispositivo legal é, sem qualquer dúvida, preservar a absoluta imparcialidade do julgamento seja pro reo, finalidade esta que se encontra ameaçada neste julgamento. Por fim, solicito o recebimento do pedido de desaforamento, em anexo a manifestação da Defesa e do Ministério Público, e ao final, o deferimento do pedido de desaforamento, e que sejam os autos encaminhados para Comarca de Capanema, para julgamento.”

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo deferimento do presente pedido de desaforamento, para que seja determinado o deslocamento do julgamento para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Capanema.

É o relatório.

VOTO

Sabe-se que, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, atendendo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, que somente ocorre
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
– inteligência do
art. 427 do Código de Processo Penal.

In casu,
há relevantes indícios que apontam para a possibilidade da parcialidade dos jurados da Comarca de Nova Timboteua, uma vez que o crime em apuração gerou grande repercussão social na referida localidade, havendo probabilidade alta de parcialidade dos jurados, já que escolhidos entre os habitantes do pequeno município, diante da total falta de estrutura física do Fórum, com reduzido número de servidores e inexistência de segurança policial ou privada, além da falta de controle efetivo de acesso ao prédio.

Ressalto, que o pedido de desaforamento pleiteado pela defesa técnica, teve manifestação favorável do Ministério Público de 1º Grau e 2º Grau, por entenderem em síntese, pela ausência de segurança na localidade, tanto é que a Sessão de julgamento do Tribunal do Júri foi cancelada por não haver insuficiência de policiais para garantir a efetiva segurança das instalações e ainda porque a escolta do requerente contava com apenas três policiais penitenciários, aliado ao fato de haver grande aglomeração de pessoas em frente ao prédio.

Dessa forma, pela comprovação quanto ao justo receito à segurança do requerente e ainda, visando garantir a imparcialidade dos jurados, entendo que o Tribunal do Júri deve ser desaforado para a Comarca de Capanema, próxima ao distrito da culpa, que certamente terá condições de garantir a segurança para todos os presentes no julgamento.

Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, nos termos do artigo 427, do CPP. Assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO - PEDIDO DEFERIDO DECISÃO UNÂNIME. I - Com efeito, é regra presente do direito processual penal brasileiro que a competência é determinada pelo lugar da consumação do delito praticado, consoante regra contida no art. 70 do CPP. Assim, o desaforamento é instituto excepcional, sendo imprescindível para o seu deferimento, a incidência de um dos seus pressupostos específicos do art. 427, do CPP, os quais são: risco para o julgamento, seja no tocante à parcialidade do júri, seja quanto à segurança do acusado. II - Verifica-se que tais circunstâncias autorizam, sem sombra de dúvidas, o deslocamento da realização do julgamento do acusado Comarca Contígua, em resguardo à ordem pública e imparcialidade dos jurados, pois a influência que os réus exercem gera temor à população e fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados. III - Desta forma, entendo cabível e recomendável o desaforamento, a fim de que o julgamento pelo Tribunal do Júri seja deslocado para outra cidade, onde não existam os mesmos motivos que ensejaram o acolhimento do pedido, nos termos do art. 427, do CPP, definindo a Comarca de Belém para a realização do Tribunal do Júri. IV - Pedido deferido. Decisão unânime.

(2015.02192845-17, 147.584, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-06-22, Publicado em 2015-06-24)

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com

o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do pedido de desaforamento e julgo-lhe procedente, para desaforar o julgamento para a Comarca de Capanema.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 13/04/2023